Tribunal: TJSP
Processo: 2021376-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Valor da causa - As ações possessórias não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível, pois não envolvem discussão acerca do domínio do imóvel – Admissibilidade da atribuição do valor da causa por estimativa, com base no arbitramento em 1/3 do valor venal do bem – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Valor da causa - As ações possessórias não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível, pois não envolvem discussão acerca do domínio do imóvel – Admissibilidade da atribuição do valor da causa por estimativa, com base no arbitramento em 1/3 do valor venal do bem – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Assistência judiciária gratuita - A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Hipótese em que os elementos coligidos aos autos denotam a situação de hipossuficiência financeira da associação comunitária autora – Por outro lado, a empresa ré não logrou demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Liminar – Controvérsia acerca da área cedida em comodato, bem assim em relação à possibilidade de estadia da associação comunitária no local – Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil em caso de manutenção da situação atual - Circunstâncias que recomendam, em sede de cognição sumária, a manutenção do autora na posse do imóvel no qual se encontra há mais de 10 (dez) anos – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.